Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no pressuposto de que o acórdão no 1937284 foi omisso, no tocante à possibilidade de fixação do regime aberto para o acusado. A procuradoria de justiça oficiou pelo desprovimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a omissão apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
4. No caso, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar, indevidamente, em sede de embargos. No mesmo sentido: (Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No tocante ao prequestionamento, deve ser aplicado o ENUNCIADO 125, do FONAJE, que dispõe: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."
6. Por conseguinte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95.
IV.DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.